Tribunal: TJDFT
Processo: 0716086-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716086-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MASSA FALIDA DE SOCINTEL DE BRASILIA ENGENHARIA LTDA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora